Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-13.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Incontroverso o inadimplemento – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade do débito – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do Autor e resolver o contrato celebrado entre as partes – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO